Tribunal: CARF
Processo: 13840.000341/2003-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13840.000341/2003-96
ACÓRDÃO
1202-001.465 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Maria
Angelica Echer Ferreira Feijo (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 107-007.343 - 9a Turma da DRJ07,
Sessão 16 de abril de 2021 que julgou procedente em parte a impugnação do contribuinte.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.465 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13840.000341/2003-96
2
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
Trata o presente processo de compensações realizadas pela interessada acima
identificada, com emprego de crédito oriundo de saldo negativo de tributo.
O acórdão no 12-32.570 (fls. 493 e ss), da lavra da 8a Turma desta Delegacia, que
julgou o caso originariamente, fora anulado em segunda instância, por decisão
assim ementada:
“ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO ACERCA DE ARGUMENTOS RELEVANTES.
NULIDADE.
São nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
No presente caso, ao não externar opinião acerca da não inclusão de pagamentos
de estimativas confirmados em demonstrativo do saldo apurado em 2001, a DRJ
não percebeu que não subsistiria o pretexto utilizado para afastar outros
argumentos que influenciam no saldo. Por outro lado, ao não se pronunciar sobre
cópias de lançamentos contábeis apresentados, sequer percebeu a
verossimilhança das retenções informadas nas DIPJ.”
Por bem descrever os fatos até então ocorridos, faço integrar o presente relatório
o antes narardo no acórdão anulado:
“Trata o presente processo de compensação realizada pela interessada acima
identificada, com emprego de crédito oriundo de saldo negativo de contribuição
social sobre o lucro líquido (CSLL), referente ao ano-calendário 2002 e em valor
igual a R$ 136.541,76. O feito materializou-se pela declaração de compensação
(DComp) de fls. 01/02, datada de 14/05/2003.
Conforme consta do Despacho Decisório de fls. 114/119, parte do crédito adveio
de compensações de estimativas de 2002 com saldo negativo de 2001, período
em que parte da CSLL devida também foi quitada com o saldo negativo do ano
anterior. Ante os fatos, a autoridade administrativa entendeu necessária a
recomposição de tais saldos, retroagindo a análise de liquidez e certeza do direito
creditório ao ano-calendário 2000.
A autoridade parecerista fez constar que saldo negativo de 2002 informado na
DIPJ foi de R$ 128.111,97, portanto, diferente daquele declarado na DComp. Não
obstante, concluiu pela inexistência deste saldo, em razão da constatação (i) de
igual ausência nos anos 2000 e 2001, (ii) de valores de CSLL retida na fonte
divergentes daqueles constantes das Dirf entregues pelas fontes pagadoras e (iii)
de incerteza quanto a créditos oriundos em litígio.
Inconformada com despacho denegatório, do qual tomou ciência em 06/05/2008
(fls. 124), a interessada interpôs, no dia quatro do mês seguinte, a manifestação
de inconformidade de fls. 129/152, na qual, em síntese, alegou:
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.465 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13840.000341/2003-96
3
 que houve decadência do direito de recompor os saldos negativos de 2000 e
2001, procedimento que teria ofendido o princípio da legalidade em face do art.
74 da Lei n.o 9.430/96;
 que o Fisco deveria ter considerado os valores de retenção na fonte constantes
das DIPJ e não das Dirf, fato que teria causado o cerceamento do seu direito de
defesa;
 que há dois valores que devem ser adicionados ao seu crédito de 2001: um
pagamento indevido igual a R$ 7.536,89 e uma retenção na fonte de R$ 6.058,56,
ambos referentes a dezembro;
 que, em razão da sucumbência em processo judicial, efetuou o recolhimento de
R$ 82.630,07, valor que teria sido afastado pelo parecerista;
 que a compensação declarada nos autos do processo administrativo n.o
11831.002627/2001-28 tem como efeito a extinção do débito de estimativa de
CSLL de 2001, ainda que pendente de homologação à época do despacho, pois o
feito se dá sob condição resolutória. Assim sendo, a quitação de tal estimativa
deve compor o saldo negativo do período; e
 que o saldo negativo de 2002 foi de R$ 128.111,97, mas que seu valor atualizado
até a data da protocolização da DComp montava R$ 138.937,43, o que
possibilitava a homologação integral da compensação que efetuou.
Culmina a manifestação de inconformidade com o pleito de homologação da
compensação defendida, cumulado com os pedidos de realização de diligência e
de suspensão da exigibilidade do débito que pretende extinguir.”
Declarada improcedente a manifestação de inconformidade, a interessada
apresentou o recurso voluntário de fls. 507 e ss.
Às fls. 589 e ss, consta o acórdão CARF em que, já no relatório, a fundamentação
jurídica da decisão foi assim antecipada:
“Essa sucinta ementa bem reflete o fato de a instância a quo ter deixado de
apreciar alguns argumentos relevantes que foram deduzidos na manifestação de
inconformidade. São eles: o erro cometido pela unidade de origem ao não incluir
pagamentos confirmados dos meses de maio a agosto no demonstrativo do saldo
apurado em 2001 (fls. 116); e a juntada de cópias de lançamentos contábeis (fls.
207 a 399) que comprovariam a existência de valores retidos por órgãos
públicos.”
Oportunas, pois, as imagens das principais passagens da manifestação de
inconformidade (fls. 133 e ss):
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.465 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13840.000341/2003-96
4

Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.465 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13840.000341/2003-96
5

Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.465 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13840.000341/2003-96
6

Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.465 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13840.000341/2003-96
7

Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.465 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13840.000341/2003-96
8

Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.465 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13840.000341/2003-96
9

Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.465 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13840.000341/2003-96
10

Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.465 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13840.000341/2003-96
11

Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.465 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13840.000341/2003-96
12

A 9a TURMA DA DRJ07 julgou procedente em parte, retificando a decisão da
Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA COMPENSADA.
Na apuração do saldo negativo de tributo empregado como direito creditório em
compensação, não cabe a glosa de estimativas anteriormente compensadas, uma
vez que eventuais débitos residuais destas compensações serão cobrados nos
processos em que autuadas.
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ESCRITURAÇÃO.
Todo e qualquer lançamento contábil escriturado tem sua força probante, em
favor de quem o escritura, condicionada à apresentação de documentos hábeis,
idôneos e aptos a conferir substância ao registro efetuado. Diz-se, por
conseguinte, que a escrituração contábil faz prova contra o sujeito passivo, ante a
ausência de documentos que lhe suportem. No caso de retenções na fonte, se a
interessada não possui os comprovantes de rendimentos emitidos por suas fontes
pagadoras, outros instrumentos - como notas fiscais e extratos bancários - hão de
ter servido de referência para sua escrita, e, por conseguinte, devem ser estes os
veículos, em sede processual, a lhe confeir pretensão veritiva.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.465 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13840.000341/2003-96
13
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
(...)6. DO PEDIDO
Ante todo o exposto, demonstrada a nulidade do procedimento adotado pela
autoridade administrativa e a improcedência do v. acórdão recorrido, requer seja
conhecido e provido o presente Recurso Voluntário, a fim de que seja
reconhecido integralmente o direito creditório da Recorrente com a conseqüente
homologação das compensações declaradas, controladas nos autos do presente
processo administrativo.
Por fim, protesta o Recorrente pela realização de sustentação oral ante este E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do art. 58, inciso II, da
Portaria MF no 343/15 – Regimento Interno do CARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dada pela Portaria MF n° 6.786/2022, Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
Trata-se, de análise de Recurso Voluntário em que o contribuinte pleiteia o
aproveitamento do crédito tributário em relação ao saldo negativo de CSLL no valor original de R$
128.111,97, oriundo de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2002 resultante de uma contribuição devida de R$
2.971.898,79, extinta, com o referido excesso, pelas seguintes parcelas, que somam R$ 3.100.010,76: (i) estimativas
recolhidas, R$ 2.222.501,70; (ii) estimativas compensadas, R$ 770.876,46; e (iii) retenções sofridas na fonte, R$
106.632,60.
Convém esclarecer que dos valores acima mencionados, a DRJ reconheceu a
integralidade das estimativas recolhidas no valor de R$ 2.222.501,70, também reconheceu as
estimativas compensadas na integralidade no valor de R$ 770.876,46, porém por considerar que a
documentação não comprovou as retenções, procedeu a consulta ao sistema interno da DIRF e
identificou apenas o valor de R$ 61,76, frente as retenções pretendidas no valor de R$ 106.632,60.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.465 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13840.000341/2003-96
14
Portanto, diante da análise dos valores mencionados, a DRJ findou por conhecer
como saldo negativo de CSLL de 2002, o valor de R$ 21.541,13, frente ao valor requerido de R$
128.111,97, conforme quadro inserto no Acórdão recorrido que passo a reproduzir:

Nesse sentido, remanesce para o julgamento a análise da diferença não
reconhecida no montante de R$ 106.570,84 (R$ 128.111,97 (DCOMP) – R$ 21.541,13 (DRJ)) e,
todo o valor controvertido advém da glosa das retenções que deixaram de compor o saldo
negativo do AC 2002 por ausência de comprovação.
Vale destacar que tanto na impugnação, quanto no Recurso Voluntário, a base de
argumentação em que se funda a irresignação do contribuinte é que foram anexados aos autos
cópias de seu livro razão do referido ano calendário.
Nessa esteira, não há qualquer motivo para alteração do Acórdão recorrido. Isso
porque o recorrente mantém as alegações iniciais de que os documentos supramencionados
seriam suficientes para a comprovação do direito creditório e, conforme acertadamente pontou a
DRJ, tais documentos apenas tratam de documentos que não são hábeis nem idôneos para atestar
as retenções que eventualmente comporia o saldo negativo.
Assim correto o Acórdão quando afirma que:
(...)Contudo, não veio aos autos nenhum documento que respaldasse as
informações escrituradas. Na falta dos comprovantes de retenção, socorreriam os
interesses da defesa a exibição, por exemplo, de notas fiscais e de extratos
bancários. O confronto dos valores de face e de retenção daquelas com os
ingressos nestes emprestariam a necessária materialidade ao direito alegado.
Nesse contexto, é oportuno lembrar que o Código Civil (artigo 226) e o
Regulamento do Imposto de Renda (artigo 967) são claros ao estabelecer que, em
situações como a presente, a escrituração contábil faz prova contra o sujeito
passivo, ante a ausência de documentos hábeis para a comprovação do alegado
erro na escrituração contábil. (...)
Em consulta aos sistemas da Receita Federal, é possível efetuar o confronto entre
as informações constantes do Per/DComp apresentado pela interessada e as DIRF
transmitidas por suas fontes pagadoras contemporâneas à análise que ora se faz.
A inovação que esse refazer procedimental em sede processual opera - não por
beneplácito deste relator, mas tão somente para não carrear voz discordante ao
colegiado que integra - é a possibilidade de produção de provas de ofício
baseadas em DIRF retificadoras apresentadas após o feito fiscal, em pretensa
busca pela verdade material.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.465 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13840.000341/2003-96
15
Seja como for, não é esse o caso dos autos. A partir de tal procedimento o que se
obtém é o mesmo montante de retenções efetuadas por órgãos públicos, feitas
sob o código 6147, antes já detectada pela autoridade recorrida. Eis a imagem da
consulta: (...)
Por fim, ressalto mais uma vez que o IRRF não foi reconhecido pela DRJ porque ela
entendeu que não restaram comprovadas as retenções para que se reconhecesse o referido
direito creditório seja pela apresentação do comprovante emitido pela fonte pagadora para
demonstrar a efetividade da retenção conforme o art. 943, § 2o, do Decreto 3.000/99, seja por
outros meios de prova conforme preconiza as Súmulas CARF no 80 e 143:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Nesses termos, o teor do Acórdão de primeira instância deve ser mantido na sua
integralidade, uma vez que o ônus da prova do crédito é do contribuinte nos termos do art. 373, I
do CPC e por constatar que não restaram atendidos os requisitos de liquidez e certeza
entabulados no art. 170 do CTN.

DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Por fim, cabe afastar a possibilidade de conversão do julgamento em diligência, na
medida em que a permissão contida no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, não pode servir
para a construção, pela autoridade julgadora, das provas cujo ônus de apresentar recaia sobre o
contribuinte.
Neste sentido:
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-CONTÁBIL.
INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo
com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa,
juntamente com a peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se (sic) ou versa apenas
acerca de matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.465 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13840.000341/2003-96
16
na esfera do saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da
controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando
o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou
indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure
preterição do direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a
requisitos específicos, a perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a
apuração do fato litigioso não se puder fazer pelos meios ordinários de
convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte
na atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a
existência de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda
Nacional (Decreto no 70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art. 373,
II). (Acórdão no 1401-004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator Conselheiro
Nelso Kichel)
Assim, tem-se que todos os elementos de prova já constam dos autos para
formação da convicção do julgador, sendo desnecessária, destarte, a realização de diligência,
portanto rejeito tal pedido.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 667
DF CARF MF
Original